Tribunal: STF
Processo: HC 240249
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E DE DESACATO. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 905.229.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 331 do Código Penal.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. art. 306, do CTB e art. 331, do CP. Trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia - que não tem relação com os fatos pelos quais o paciente foi preso - e por nulidade da decisão que a recebeu. Vícios superados. Parquet que, constatando o erro material, ofereceu nova denúncia, tendo o Juízo a quo anulado a decisão que recebeu a exordial anterior. Perda do objeto. Impetração prejudicada, nessa parte. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão que se encontra suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico em ambas as condutas denunciadas, que tornou, em tese, à delinquência da mesma natureza, a despeito das penas impostas. Não bastasse, o acusado ainda registra outras passagens criminais por fatos análogos, tudo a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva e o profundo descaso para com a Justiça. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Prisão domiciliar (art. 318, II e VI, CPP). Impossibilidade. Ausente demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua prole. Não evidenciada a extrema debilidade da saúde, nem a impossibilidade de manutenção do cárcere. Constrangimento ilegal não caracterizado. Impetração parcialmente prejudicada e, no restante, denegada a ordem, cassando-se a liminar deferida em sede de Plantão Judiciário e restabelecendo-se a prisão preventiva do paciente. Com recomendação.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de revogação da custódia cautelar.



    Argumenta que “o paciente faz tratamento para controle de ansiedade, apresentando sintomas depressivos, transtorno afetivo bipolar, síndrome do pânico, anedonia, além de fazer uso de medicamentos, tais como: rivotril 2 mg, fluoxetina 20 mg, citalopram 20 mg e uninaltrex 50 mg, carbonato de litio 300 mg, stilnox CR 12,5 mg, apresentando CID -10 (F 41.2 + F 31.9 + F10), hipótese que demonstra que precisa de tratamento médico e não de prisão (cadeia)”. Aponta ausência de contemporaneidade e entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer o impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro deste Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição por tratar-se de acusado preso, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências:



    1) O conhecimento do writ, bem assim a mitigação da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal, a efeito de se reformar a decisão proferida pelo Eminente Ministro, Dr. Antônio Saldanha Palheiro, integrante da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou medida liminar nos autos do habeas corpus n.º 905.229/SP (2024/0126828-6). 



    1) A concessão da medida liminar inaudita altera pars para determinar a revogação da prisão visando assegurar a liberdade individual do paciente até decisão de mérito a ser proferida neste mandamus, deferindo-lhe o benefício ao qual faz jus, ou seja, o restabelecimento da medida liminar outrora concedida em 20/12/2023, ratificada pela Relatoria Sorteada em 10/01/2024, cassada em 11/04/2024 quando do julgamento de mérito do habeas corpus n.º 2347728- 27.2023.8.26.0000, a fim de ser ordenada a expedição de alvará de soltura, bem como seja restabelecida a decisão que determinou a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas consistentes em: “I - comparecimento mensal em juízo, com possibilidade de cumprimento por carta precatória; II - proibição de ausentar-se da comarca em que reside; III- recolhimento domiciliar noturno durante a semana e nos dias de folga, IV- Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres onde há fornecimento de bebidas alcoólicas; e Vsuspensão de seu direito de dirigir até o término da ação penal, com entrega da habitação e registro da restrição nos respectivos bancos de dados”, em virtude de estarem ausentes as hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão perpetrada na decisão objurgada, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa, sobretudo porque não houve a apresentação de fatos novos ou dotados de contemporaneidade e, ainda, houve invocação de motivos que se prestariam a justificar outra decisão e não se enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada nas decisões hostilizadas, estando evidenciados o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando que encontravase em liberdade desde 21/12/2023 e foi preso em 18/04/2024, mesma data de expedição de mandado de prisão por força da cassação da liminar outrora deferida e da denegação da ordem impetrada e julgada em 11/04/2024 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    2) comunicação da concessão initio litis, ao passo que ante a suficiente instrução do presente writ que serve para apresentar ao julgador as informações e elementos coligidos pertinentes ao caso em exame, máxime em sede de decisão monocrática, requer a dispensa do pedido de informações, a teor do que dispõe o artigo 662, 1.ª parte, do Estatuto Processual Penal, deferimento que fica sempre ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, sem que represente qualquer desapreço à autoridade impetrada, bem ao contrário, tudo para o fim e efeito de se imprimir maior celeridade ao julgamento do presente mandamus, determinando-se a imediata remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para oferecimento de parecer dentro do prazo legal e, na hipótese de se rejeitar esta proposição, de se estabelecer que não só a solicitação, como os informes a serem prestados sejam transmitidos via e-mail ou por meio de peticionamento eletrônico, é o que, também nesse diapasão, se deixa consignado.



    3) Protesta, no mérito, pela integral concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal ajuizada, ratificando-se a medida liminar em congratulação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, artigo 5.º, inciso LVII), assegurando-lhe aguardar em liberdade o esgotamento de eventuais recursos, consoante posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54. 



    À luz da coação havida que colide diametralmente com entendimento consolidado pelos Colendos Tribunais Superiores, impõe-se o provimento do presente remédio heroico, por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente